Tribunal: TJDFT
Processo: 0740897-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740897-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA MARANHAO VALENCA DE CARLI, ALEXANDRE DE ALMEIDA AGRAVADO: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ana Carolina Maranhão Valença de Carli e Outros contra a decisão interlocutória da 6a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora (autos de no 0703176-68.2023.8.07.0001, ID no 209842556). 2. Em suas razões recursais, a primeira agravante alega, em síntese, que a penhora dos valores que tem para receber por meio de precatório (processo no 1024158-92.2018.4.01.3400, 16a Vara Federal de Brasília) recairá sobre verbas de natureza salarial, portanto, totalmente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV do CPC. 3. Esclarece que no processo em que ocorreu a penhora, os créditos são decorrentes de salários não pagos durante a vigência do Plano Collor, quando ocorreu a extinção de empresas públicas e autarquias federais. Logo, estaria demonstrada a natureza alimentar dos valores. 4. Também discorre sobre a necessidade de suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do Tema no 1.230 no STJ, em que se discute o alcance da regra da impenhorabilidade quando se trata de dívida de natureza não alimentar. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja efetivado o levantamento da penhora determinada na origem, com a suspensão das determinações que constam na decisão até o julgamento do Tema no 1.230 pelo STJ. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (IDs no 64607615 e no 64607618). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A decisão analisou pontualmente as alegações suscitadas pela primeira agravante na origem e afastou qualquer possibilidade de prejuízo material ou processual, viabilizando o exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa. 10. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 11. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 12. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 13. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 14. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 15. A penhora incidiu sobre verbas de natureza indenizatória, pois mesmo se referindo a valores provenientes de salários que não foram pagos à primeira agravante, o período é remoto, já que se refere ao período de julho de 1995 a março de 2020, conforme destacado nas razões recursais (Plano Collor, ID no 64460193, pág. 16), o que afasta seu caráter alimentar e permite a manutenção da medida constritiva. 16. Precedente: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRECATÓRIO. ORIGEM DOS VALORES NÃO COMPROVADA. DECURSO DO TEMPO. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. Afasta-se a natureza alimentar dos créditos a serem pagos mediante precatórios e requisição de pequeno valor se, além de não comprovada a origem dos valores, há decurso de tempo considerável da constituição do crédito, tratando-se de verba pretérita. As verbas devem ser compreendidas como de natureza indenizatória, não havendo que falar em impenhorabilidade, pois é inaplicável o disposto no artigo 833, inciso III, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1143342, 07187674920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 17. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 18. Diante da perda da natureza alimentar das verbas que a primeira agravante tem a receber no processo que tramita na Justiça Federal, a situação fático-jurídica dos autos é distinta daquela apreciada no Tema no 1.230 do STJ. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO